Tribunal: TJDFT
Processo: 0703750-14.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703750-14.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO GABRIEL ROCHA MENESES, RAFAEL LOPES GUIMARAES APELADO: BRUNO HELKE PORTELA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por PEDRO GABRIEL ROCHA MENESES E RAFAEL LOPES GUIMARAES contra a sentença que, nos autos dos embargos à execução, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, sustentam os apelantes que a rescisão contratual teria ocorrido por inabitabilidade do imóvel, defendendo a inexigibilidade da multa rescisória. Aduzem a nulidade de cláusulas abusivas, à luz do CDC. Requerem, ao final, a reforma da sentença vergastada para julgar procedente o pedido inicial e, por consequência, a extinguir o processo executório. É o relato do necessário. DECIDO. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma processual para sua interposição (art. 1.003, §5o, CPC), sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, a sentença recorrida foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) no dia 13/12/2021, sendo publicada no primeiro dia útil subsequente, ou seja, no dia 14/12/2021, conforme certidão de ID 36868150, o que foi reconhecido expressamente pelos apelantes na peça recursal. Considerando que o prazo para interposição da apelação é de 15 (quinze) dias úteis e que no período de 20 de dezembro de 2021 a 20 de janeiro de 2022 houve a suspensão do o curso do prazo processual, nos termos do art. 220, CPC, o prazo findou-se no dia 07/02/2022, o que, aliás, restou consignado no sistema do PJe, em 1o grau, na aba “expediente”. Verifica-se, contudo, que o recurso (ID 36868153) somente foi protocolizado eletronicamente no dia 08/02/2022, às 00h09, ou seja, no dia seguinte ao término do prazo, operando-se, com isso, a preclusão temporal e, por consequência, a intempestividade recursal. Diante disso, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Uma vez que os apelantes não interpuseram o recurso no prazo legal, resta ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Portanto, inadmissível o apelo manejado intempestivamente. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa com as cautelas de estilo. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora